Tribunal: STF
Processo: ARE 1463220
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Coronel Fabriciano/MG formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 21) contra acórdão (eDOC 18) da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. AFASTAMENTOS DO SERVIDOR. DIREITO AO RATEIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.



    O afastamento do servidor público por motivo de doença é considerado como de efetivo exercício para os fins legais. O abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária. Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, excluindo a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação. Recurso da parte ré parcialmente provido para aplicar à condenação os parâmetros de correção monetária e juros estabelecidos pela EC nº 113/2021. 



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais por (i) ter deferido, à parte recorrida, o recebimento de abono oriundo do rateio de verba do FUNDEB em divergência com o previsto na legislação local do ente federativo, a qual veda a percepção de referido valor por servidor que tenha se afastado do serviço por período superior a 30 (trinta) dias durante o exercício financeiro; (ii) por ter afastado a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação; e, ainda, (iii) por não ter determinado a aplicação da taxa SELIC, a contar da vigência da EC n. 113/2021, para os juros de mora e a correção monetária do débito.



    Ao final, requer seja o recurso extremo provido “para se declarar a improcedência dos pedidos iniciais, ou, ao menos, para que seja reconhecida a incidência da contribuição previdenciária, mantendo-se apenas a incidência da SELIC a partir da citação” (eDOC 21, fl. 31).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão de 11.7.2023 (eDOC 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 24), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, a Turma Recursal, para resolver a discussão submetida ao seu conhecimento, notadamente para declarar ter a servidora recorrida direito ao recebimento do rateio do FUNDEB, sem incidência de contribuição previdenciária sobre o valor devido, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional, inclusive local. A propósito, colho do acórdão impugnado os seguintes trechos:



    Dispõe a Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), e revoga a lei 11.494/2007:



    [...]



    De acordo com o dispositivo em análise, os recursos do rateio destinam-se ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que pode ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial (§ 2º), que deve ser pago ao servidor em efetivo exercício (caput).



    O conceito jurídico de “efetivo serviço” é dado pela própria norma contida no inciso III, que, expressamente, excepciona os eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador.



    [...]



    Ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de “efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar da matéria de forma diversa, haja vista que, na hipótese, ela já foi disciplinada de modo preciso e minudente, sem espaço para digressão contrária ao que se refere às licenças legais.



    Nesse tocante, indubitável que a legislação municipal acerca da matéria discutida nos autos, qual seja, a Lei nº 4.411/2021 e o Decreto nº 7.708/2021, extrapolam o poder regulamentar.



    [...]



    Em relação a contribuição previdenciária, a cobrança está lastreada no Decreto nº 7.802, de 27 de dezembro de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cel. Fabriciano, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, assim dispõe:



    [...]



    A meu sentir, o ato normativo em discussão, quando interpretado em conjunto com a legislação federal de regência da matéria, não pode prevalecer para o fim de autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb.



    Ora, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do Fundeb tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, § 11, da Constituição da República, e artigo 28, § 9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional, até mesmo local. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Suprema Corte, bem como faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito o que restou decidido no RE 1.039.689 AgR e no RE 1.103.461 AgR, ambos de relatoria do ministro Dias Toffoli; e no ARE 1.462.615, Relator o ministro Cristiano Zanin.



    Por fim, em relação à discussão sobre o marco inicial de incidência do comando contido no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, que entrou em vigor em 9.12/2021, para fins de juros e de correção monetária sobre o débito condenatório, tenho como inadmissível essa parte o apelo excepcional ante a incidência da Súmula n. 287 da Corte Supremo. 



    Nesse capítulo, o extraordinário não apresenta as razões pelas quais entende que a incidência da Taxa Selic, para fins de correção monetária e juros de mora sobre o débito condenatório, deveria incidir a partir da citação, sob pena de suposta infringência ao art. 3º da EC n. 113/2021 – dispositivo esse que sequer menciona o termo a quo de aplicação da Selic. Assim, há nítida deficiência na fundamentação do recurso extremo a não permitir a exata compreensão da discussão.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente